Tribunal: STF
Processo: HC 270569
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetração contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte. Inadmissibilidade do habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. Súmula 606/STF. Nulidade por incompetência do Relator. Inocorrência. Observância das regras de prevenção. Manifesto constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível a impetração de habeas corpus contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal.; e (ii) se houve afronta ao princípio do juiz natural em razão da incompetência do Relator.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal.

    4. O entendimento jurisprudencial no sentido do não cabimento do habeas corpus contra ato da Turma e do Plenário encontra-se consagrado no enunciado da Súmula 606 desta Corte, assim redigida: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.

    5. Não há falar em violação ao princípio do juiz natural se os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, nos termos do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF n. 706, de 15.10.2020.

    Ademais, o juiz natural não é o relator, mas o órgão colegiado.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental desprovido.